Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740363-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI e ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI tendo por objeto a r. decisão (ID 19695735. Pág. 61-62) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução no 0013381-47.2016.8.07.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravante (LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA). Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: “Depreende-se da alteração contratual de ID 31874165 (fls. 183/189 dos autos físicos) que, em 29/04/2013, após o recebimento do pagamento relativo ao acordo extrajudicial firmado com a Claro (ID 31874143, fls. 19/28), no valor de R$ 40.000.000,00, os suscitados Michelle, Anderson, Cristiano e Alexsandro foram admitidos na sociedade, nela permanecendo até 06/01/2105, conforme ID 31874165 (fls. 190/194), quando suas cotas foram restituídas à executada Luzia Nicolai. A ausência de patrimônio da empresa mesmo após o recebimento da vultosa quantia mencionada, evidenciada pelas pesquisas de bens infrutíferas realizadas nos autos, evidencia o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios, mormente em razão de a empresa encontrar-se inativa (ID 31874277). Ainda, a movimentação de expressivas quantias por parte dos suscitados, em especial após o recebimento das verbas oriundas do indigitado acordo, conforme apontado nos IDs 60954156 e 67840679 e demonstradas pelos extratos bancários do Bradesco (ID 56442850), reforça a caracterização da confusão patrimonial autorizadora da mitigação da autonomia da pessoa jurídica. Ademais, por força do art. 1.032 do Código Civil, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações da sociedade por até dois anos após seu desligamento e, portanto, devem estes responder pelo débito objeto da presente execução, haja vista terem deixado a sociedade em 06/01/2015 (ID 31874165) e a presente ação ter sido ajuizada em maio de 2016. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica de Lune – Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria LTDA para incluir, no polo passivo da presente execução, Luzia Augusta Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Cristiano Nicolai, Anderson Nicolai, Alexsandro Nicolai e o espólio de Nélio José Nicolai. Após preclusa a presente decisão, intime-se o exequente, independentemente de nova conclusão, para informar se persiste o interesse nas medidas requeridas no ID 60954156, juntando aos autos planilha atualizada do débito e a certidão de matrícula do imóvel objeto do pedido de item “a” da referida petição, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC.” O agravante alega que a r. decisão guerreada merece reforma, pois não teriam sido demonstrados os requisitos do art. 50, do CC, para impor a despersonalização da pessoa jurídica. Sustentam os agravantes que “...deve prevalecer o prescrito no artigo 795 do Novo Código de Processo Civil, que estabelece, como regra, a não responsabilização dos bens particulares dos sócios pelas dívidas da empresa da qual são integrantes.” Verberam também que os ex-sócios da empresa foram retirados da sociedade empresária em 2015, portanto, há mais de cinco anos depois do pedido de desconsideração fora formulado, o que viola o previsto no art. 1.003, § único e art. 1.032, ambos do Código Civil. Aduzem que estão presentes os requisitos para obtenção do efeito suspensivo em sede de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), uma vez que “...o decisum foi proferido em afronta à legislação e entendimento jurisprudencial dominante, o qual tem interpretação desacertada que está comprovada a presença dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.” Requerem o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para confirmar a antecipação de tutela recursal, e reformar a r. decisão hostilizada, afastando os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 19695737. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação de tutela recursal, para conceder efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. De uma análise superficial da r. decisão hostilizada, observa-se, prima oculi, que fora robustamente fundamentada, inclusive analisados concretamente os elementos objetivos e subjetivos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, art. 50, CC. Ademais, em que pese as críticas dos agravantes em relação a despersonalização da pessoa jurídica, trata-se de instituto jurídico com clara previsão legal e de indiscutível aceitação e aplicabilidade pelos tribunais pátrios. Outrossim, não verifico risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo reclamado, pois, como se infere dos autos principais, o argumento lançado pelos agravantes, no caso, a quebra de sigilo bancário dos ex-sócios da empresa, já se concretizou há muito, ainda no curso do incidente de desconsideração, e não propriamente em razão da decisão ora guerreada. Entretanto, entendo ser prudente preservar o sigilo das informações bancárias dos agravantes, restringindo-se o acesso aos dados apenas às partes e ao Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, mas determino que seja imposto sigilo aos documentos relacionados aos dados bancários dos agravantes, restringindo-se o acesso aos dados apenas às partes e ao Juízo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator